Tribunal: TJMT
Processo: 1002832-69.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002832-69.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KAMILA EDUARDA MAGALHAES KAPICH - CPF: 064.254.171-02 (ADVOGADO), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (IMPETRANTE), KAMILA EDUARDA MAGALHAES KAPICH - CPF: 064.254.171-02 (IMPETRANTE), CARLOS BENEDITO GONCALVES MORAES - CPF: 063.291.641-93 (PACIENTE), 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICOS - MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - ENTENDIMENTO DO STJ - PACIENTE MONITORADO HÁ APROXIMADAMENTE 1 (UM) ANO E 4 (QUATRO) MESES - NÃO COMETIMENTO DE NOVOS DELITOS - USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, EM SEDE DE PRISÃO PREVENTIVA - EXIGÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO E DURAÇÃO – ORIENTAÇÃO DO STJ - MEDIDA DESARRAZOADA - RETIRADA DE TORNOZELEIRA QUE SE IMPÕE - MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - DECISÕES DO TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARA AFASTAR A CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO.

O c. STJ firmou entendimento de que a
“monitoração eletrônica importa em gravame à liberdade, e por isso, exige proporcionalidade em sua aplicação e duração”
(HC nº 507.074/MT).

O uso da tornozeleira eletrônica somente deve ser utilizado como alternativa cautelar se houver fundados receios de fuga do paciente ou
“necessidade de monitorar todos os seus passos”
(STJ, HC nº 508.635/PR). Nesse sentido: TJMT, HC NU 1025419-27.2020.8.11.0000.

Sopesado o tempo de monitoramento [1 (um) ano e 4 (quatro) meses] e o não descumprimento de medidas cautelares ou cometimento de novos delitos, a manutenção dessa medida cautelar mostra-se desarrazoada. (TJMT, HC N.U 1017189-59.2021.8.11.0000; N.U 1016428-28.2021.8.11.0000)

Ordem concedida para afastar a cautelar de monitoramento eletrônico.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1002832-69.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DRª. LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA

PACIENTE(S):

CARLOS BENEDITO GONCALVES MORAES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de CARLOS BENEDITO GONCALVES MORAES contra ato comissivo do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe NU 1018785-15.2022.8.11.0042), que lhe concedeu liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, dentre as quais o monitoramento eletrônico mediante uso de tornozeleira, pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 – (ID 201741684).

O impetrante sustenta que o paciente
“deveria utilizar o aparelho de monitoramento eletrônico por 3 (três) meses, todavia já faz 13 (treze) meses que o mesmo está utilizando o aparelho sem obter uma resposta do sistema judiciária”
, a caracterizar constrangimento ilegal.

Requer a concessão da ordem para que seja
“retirado o monitoramento eletrônico do paciente”
(ID 201734184), com documentos (IDs

201734184/

201748685).

O pedido liminar foi indeferido (ID 202014182).

O Juízo singular prestou informações (ID 203616164)

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes tipificado no artigo 33, caput, da lei 11.343/2006. Razões de impetração. 1. Objetiva-se a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico sob o fundamento de que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista que a cautelar de monitoramento eletrônico tinha prazo de duração de três meses, no entanto, a medida já dura mais de treze meses sem uma reavaliação do juiz a quo. Improcedência. Não demonstrado constrangimento ilegal. Central de monitoramento eletrônico, informou que desde 29 de novembro de 2022, o aparelho estava desativado por falta de comunicação, a qual pode ter ocorrido por violação do equipamento. Além disso o paciente responde a outras ações penais pelo delito de tráfico de entorpecente o que demonstra a sua recalcitrância delitiva e evidencia a necessidade do monitoramento eletrônico. Medida cautelar imposta de forma devidamente fundamentada. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 206007696)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em audiência de custódia realizada no dia 2.11.2022, o juiz do Juizado Especial Criminal Unificado, em plantão judicial, assim decidiu:

“[...] No que se refere ao Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor do indiciado CARLOS BENEDITO GONÇALVES MORAES, vejo que preenche os requisitos previstos nos artigos 304 e 305, do Código de Processo Penal e não ostenta nenhum vício de natureza material, razão pela qual indefiro o pedido de relaxamento.

Assim, tenho o auto de prisão em flagrante como hígido. [...]

Repare-se que, segundo consta no auto de prisão em flagrante, uma equipe policial se encontrava em rondas pelo bairro Bela Vista, quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Ao se aproximar a viatura, os elementos tentaram se dispersar, contudo foram abordados.

Ainda, segundo consta no flagrante, após revista pessoal, foram localizados nos bolsos do Custodiado dezesseis trouxinhas de substâncias análogas à maconha e trezentos e quarenta reais em espécie, e, com o elemento Lucas encontraram três trouxinhas.

Próximo à residência indicada pelo Custodiado como sendo sua casa, foram encontrados escondidos em um canto do muro, mais entorpecentes, balança de precisão, e novecentos reais em espécie.

Questionados informalmente, Lucas afirmou que é usuário e que estaria naquela região para comprar droga, e Carlos não soube responder sobre o dinheiro e o entorpecente encontrados consigo.

Diante disso, o Autuado foi conduzido à Central de Flagrantes.

Contudo, é preciso ponderar que os artigos 282 e 319 da Lei Processual Penal, preveem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando, no entendimento do Magistrado, sejam adequadas à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do agente. [...]

No presente feito tenho como cabível garantir ao indiciado o direito de responder ao presente feito, em liberdade, já que, na hipótese de ser denunciado e condenado, cumprirá a pena pelo crime que ora lhe é imputado, em liberdade, o que, por si só, justificaria a liberdade provisória.

Diante disso, entendendo relevante que se busque garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal, CONCEDO ao indiciado CARLOS BENEDITO GONÇALVES MORAES PROVISÓRIA com a imposição das seguintes MEDIDAS CAUTELARES, a saber: I – Comparecimento trimestral em Juízo para justificar suas atividades e atualizar o endereço; II – Proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia comunicação ao Juízo. III – Comparecimento a todos os atos judiciais aos quais for chamado. IV – Não cometimento de novo delito. V – Recolhimento domiciliar no período noturno e dias de folga; VI – Proibição de frequentar bares e congêneres. VII – Monitoração eletrônica pelo prazo de até 90 (noventa) dias, que corresponde a 03 (três) meses, devendo, esgotado o prazo, comparecer ao Juízo do processo para análise de prorrogação ou dispensa.

Advirta o Autuado que ele não poderá retirar ou deixar que alguém retire a tornozeleira; deverá carregar a bateria todos os dias por 03 [três] horas consecutivas; deverá zelar pela conservação do aparelho não podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a tornozeleira ou qualquer um dos equipamentos que a acompanham; deverá zelar para que terceiro não o danifique.

Em caso de descumprimento, o sistema de monitoramento deverá comunicar ao Juízo competente.

Findado o prazo de 03 (três) meses da colocação da tornozeleira eletrônica, fica o Autuado autorizado a comparecer na central de monitoramento com apresentação da cópia desta decisão para retirada do equipamento
. [...]”
(Maria Rosi de Meira Borba, juíza de Direito - fls. 101/105-ID 201741684 - grifado)

Em 8.6.2023 a Defesa apresentou resposta preliminar (PJe 1018785-15.2022.8.11.0042).

Em 10.8.2023, a Central de Monitoramento Eletrônico informou ao Juízo que a tornozeleira do paciente foi desativada em 29.11.2022 por falta de comunicação e,
“após reparos”
, regularizada em 10.8.2023 (PJe 1018785-15.2022.8.11.0042).

Em 23.2.2024, o juiz da causa recebeu a denúncia e designou audiência instrutória (PJe 1018785-15.2022.8.11.0042).

Pois bem.

O juiz da causa fundamentou a aplicação/manutenção da medida cautelar [monitoramento eletrônico] nos indícios de traficância, extraído das apreensões de 29
“trouxinhas de maconha”
.

Todavia, o paciente está sendo monitorado desde 2.11.2022, ou seja, há aproximadamente 1 (um) ano e 4 (quatro) meses.

Não obstante a Central de Monitoramento tenha oficiado o Juízo singular para informar que o aparelho foi desativado por falta de comunicação [em 29.11.2022], não há registro de que o aparelho foi rompido pelo paciente, sendo este restaurado em 10.8.2023 [
“realizamos manutenções necessárias e reativação”
], ou seja, o paciente tem sido monitorado há 7 (sete) meses.

Note-se que a denúncia foi recebida 8 (oito) meses após a Defesa ter apresentado a resposta preliminar em 8.6.2023, e durante o período em que tem permanecido em liberdade provisória não descumpriu as demais medidas cautelares, tampouco cometeu novo crime (PJe e
Primus
).

O c. STJ firmou entendimento de que a
“monitoração eletrônica importa em gravame à liberdade, e por isso, exige proporcionalidade em sua aplicação e duração”
(HC nº 507.074/MT - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 21.11.2019).

Noutro giro, o uso da tornozeleira eletrônica somente deve ser utilizado como alternativa cautelar se houver fundados receios de fuga do paciente ou
“necessidade de monitorar todos os seus passos”
(STJ, HC nº 508.635/PR - Min. Ribeiro Dantas – 13.5.2019). Nesse sentido: TJMT, HC NU 1025419-27.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 5.2.2021.

Sopesadas as circunstâncias do crime, o tempo de monitoramento eletrônico [aproximadamente 1 (um) ano e 4 (quatro) meses] e a excepcionalidade do uso de tornozeleira, a manutenção dessa medida cautelar mostra-se desarrazoada (TJMT, HC NU 1002886-11.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 23.5.2019).

Logo, impõe-se afastar a medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para revogar a cautelar de monitoramento eletrônico, mantidas as demais medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024